Tribunal: TJSP
Processo: 2002721-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de elementos que evidenciem o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não configuração dos requisitos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME. Ausência de elementos que evidenciem o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não configuração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Exequente que, demais, não esgotou todos os meios possíveis para localização de bens da executada e para a satisfação de seu crédito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*